Tribunal: TJMT
Processo: 1003084-21.2021.8.11.0051
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003084-21.2021.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VERGINA MARTINS FRANCISCO - CPF: 419.852.221-91 (EMBARGADO), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), VERGINA MARTINS FRANCISCO - CPF: 419.852.221-91 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C CONVERSÃO EM AVENÇA DE MÚTUO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
– JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE

– PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
103084-21.2021.8.11.0051

EMBARGANTE:

VERGINA MARTINS FRANCISCO

EMBARGADO:

BANCO BMG S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
VERGINA MARTINS FRANCISCO
em
face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso do banco e julgou prejudicado o recurso da parte autora.

Alega a parte embargante omissão no v. acórdão “
quanto a fato de os descontos no benefício da autora não estarem gerando a amortização da dívida, tampouco o contrato não especificar o nº de parcelas necessárias para amortizar o saque, nos termos do art. 21 da IN 28 do INSS e também do art. 6º da Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015, o qual é bem claro na r. Sentença, proferida em primeiro grau”
(sic).

Alega ainda erro material e confusão no que se refere a taxa de juros, uma vez que há limite de juros que podem ser aplicados nos contratos de empréstimos consignados e cartões consignados, conforme art. 6º da Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015, assim a taxa de juros deve ser limita ao que DETERMINA a IN 28 do INSS.

Assevera que é
“inadmissível a divergência jurisprudencial gritante entre os julgados dentro da mesa Câmara Julgadora e dentro do mesmo Tribunal de Justiça
” logo, necessário e urgente se faz a uniformização da jurisprudência.

Aduz que os descontos do limite de margem consignável não amortizam a dívida originada por saque, é certo que o consumidor foi enganado tendo que ser estabelecido o limite.

Enfatiza que são nulas as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas iniquas, abusivas e que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, conforme prevê o art. 51, inciso IV.

Assegura que a taxa de juros a ser aplicada ao contrato não deve ser superior ao oque determina a IN 28 do INSS, devendo ser alterada no contrato e para fins do recalculo da amortização.

Assim sendo, requer o acolhimento dos presentes aclaratórios, dando-lhes provimento com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados, bem como a condenação em custas e honorários sucumbenciais (Id 190760195).

Contraminuta apresentada no Id 191608171, em que a parte embargada refuta os argumentos expendidos pelo recorrente, pugnando pela rejeição destes aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C CONVERSÃO EM AVENÇA DE MÚTUO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
– JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva,
notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques,
inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.”

A
o contrário do que afirma a embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida,
eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no
provimento
do recurso do banco e por consequência na prejudicialidade

do recurso manejado pela parte autora,
mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Todavia, diferente do alegado, não há qualquer vício a ser sanado,
haja vista que o voto e acórdão proferidos foram devidamente fundamentados quanto a validade do negócio nos termos entabulados e a inviabilidade em se
declarar nulidade/revisão ou conversão do contrato,
verbis:

“ (...)
No caso em comento, alega a parte autora na sua inicial (Id. 186194161) que “contratou junto ao banco requerido, empréstimo consignado, sendo informada de que o pagamento seria realizado com os descontos mensais diretamente de seu benefício, conforme sistemática de pagamento dos empréstimos consignados” (sic).

Assevera que “no momento da contratação do empréstimo objeto da presente ação, a parte Autora nem desconfiou, que o que de fato estava sendo contratado, não era um empréstimo consignado, como havia solicitado, mas um produto diverso, muito mais oneroso, como nome parecido, e que hoje, é motivo de sua dor de cabeça” (sic).

Entretanto
, após análise minuciosa das provas
produzidas nos autos, verifico que o banco apelado juntou contrato devidamente assinado pela parte autora (Id. 186194177), além de ser munido com cópia de documento pessoal da mesma, comprovante de extrato de pagamento do INSS e dados bancários, o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

A
instituição financeira, aqui apelada, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, comprovou que a parte autora
utilizava-se o plástico com frequência, uma vez que realizou diversos saques (Id. 186184178 – pág. 01, 23, 32, 45, 48, 56 e 60), fato que inviabiliza declarar nulidade/revisão ou conversão do contrato.

Não fosse suficiente, a instituição recorrida-apelante ainda demonstrou a realização da transferência bancária (TED’s), mediante juntada dos respectivos comprovantes, sendo importante consignar que a parte autora sequer impugna especificamente os dados bancários da conta destinatária dos valores transferidos em seu nome (
CPF 419.852.221-91,
Agência: 0001, banco: 318, conta: 1999991-4), tampouco junta extrato bancário para comprovar que não se beneficiou do numerário disponibilizado. (Id. 186194179).

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte autora, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros e/ou conversão para empréstimo simples, motivo pelo qual a sentença merece reforma(...)” (sic).

Assim, no caso em comento, em que pese a irresignação delineada, denota-se que a parte embargante pretende provocar o reexame da matéria, exaustivamente debatida e decidida pelo julgado objurgado, que muito assentou acerca dos pedidos realizados, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso”.

(N.U 1029402-88.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023